Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713305-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JUSCILENE CHAGAS XAVIER RECORRIDO: JACIRA LOPES GESTEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO COMPROMETIMENTO DA MANUTENÇÃO DIGNA DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos e proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família, notadamente quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência. 2. Diante do valor da dívida, mostra-se razoável a autorização da penhora mensal de até 20% (dez por cento) dos vencimentos líquidos da devedora quando não há elementos documentais que evidenciem o comprometimento de sua disponibilidade financeira em nível que prejudique ou obstaculize o suprimento das necessidades essenciais à sua subsistência e a de seu núcleo familiar. A majoração desse percentual, todavia, não se mostra recomendável nesta sede. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando ser possível a penhora de salário em percentual superior sem que haja o comprometimento da subsistência digna da recorrida. Pugna, assim, para que seja majorada a penhora de 20% (vinte por cento) da renda líquida para 10% (dez por cento) da remuneração bruta da recorrida. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso sob exame, a execução funda-se em dívida reconhecida judicialmente no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que, devidamente atualizada e acrescida dos consectários da mora, perfaz a cifra de R$ 304.034,21 (trezentos e quatro mil, trinta e quatro reais e vinte e um centavos). Consoante se depreende da leitura dos autos originários, foram realizadas diligências em diversos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens da devedora, as quais não se mostraram suficientes para cobrir o total da dívida. Não obstante, restou comprovado nos autos que a agravada é analista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que aufere rendimento bruto de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual o Juízo a quo deferiu parcialmente a medida constritiva requerida na origem para penhorar 20%(vinte por cento) de seus proventos líquidos mensais. Ocorre que a agravada também demonstrou que seus proventos líquidos giram atualmente em torno de R$ 3.121,07 (três mil, cento e vinte e um reais e sete centavos), montante que ainda é alcançado por descontos de diversos empréstimos consignados (ID 58533256), os quais, embora não possam ser invocados para afastar o pagamento da dívida exequenda, devem ser considerados no cálculo do nível de comprometimento de sua renda. Nesse contexto, a fim de preservar a dignidade da devedora e a subsistência de sua família sem desnaturar o direito da agravante de executar seu crédito, entendo ser razoável e proporcional manter a constrição, em proveito da credora, de 20% dos rendimentos líquidos da agravada até a efetiva quitação da dívida.” (ID 59800102). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030